Tribunal: STF
Processo: ARE 1478583
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE PASSO DO SOBRADO. MAGISTÉRIO. HORA-ATIVIDADE. ART. 2°, § 4°, DA LEI Nº 11.738/08. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DUPLA INCONFORMIDADE. RECURSO DO RÉU. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO, UNÂNIME. RECURSO DA AUTORA. CÔMPUTO DE JORNADA INTEGRAL E NÃO SEMANAL. REGULARIDADE. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE HORA ATIVIDADE NÃO ADIMPLIDO. POSSIBILIDADE. PORÉM, APENAS NO VALOR DA HORA AULA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. VOTO PARCIALMENTE VENCIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XVI; 39, §3º; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O descumprimento da determinação federal é incontroverso nos autos, uma vez que o ente municipal destina apenas 20% da carga horária ao título pretendido de hora atividade. Transcrevo o art. 35 da Lei nº 474/00:



    Art. 35. A jornada de trabalho dos integrantes do magistério municipal será de 20 (vinte) ou 40 (quarenta) horas semanais, conforme a previsão legal para o cargo, disposta no Anexo I.



    § 1º Na jornada de trabalho dos docentes em exercício da regência de classe está assegurado o percentual de 20% (vinte por cento) do total da sua jornada para horas de atividades, assim consideradas aquelas destinadas à preparação e avaliação do trabalho didático, à colaboração com a Administração da Escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta pedagógica da Escola.



    § 2º Os 20% (vinte por cento) de carga horária destinada à horas-atividade serão cumpridos na Escola. – Grifei.



    Destarte, quanto à implantação do direito, deve ser mantida a sentença de procedência, uma vez que não há vício na legislação municipal, no ponto em que contabiliza a jornada integral (e não semanal) de labor. Porém, há irregularidade no tempo destinado à preparação de aulas, ainda que a carga horária semanal não tenha sido ultrapassada.



    Contudo, no que diz respeito às diferenças devidas, consoante entendimento sedimentado nas Turmas Recursais Fazendárias, é devido o pagamento a título indenizatório, não podendo se dar em forma de hora extraordinária, por ausência de previsão legal para tanto.



    Assim, deve ser adotado como parâmetro o custo da hora-aula paga ao professor (sem reflexos), deduzidos os valores já adimplidos a mesmo título (20%) e eventual período não laborado em sala de aula.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente